Tribunal: TJMT
Processo: 0027980-25.2014.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027980-25.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALYSSON PIMENTA RODRIGUES - CPF: 303.390.848-98 (AGRAVANTE), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), AMANDA FUMES DUDA - CPF: 042.021.001-66 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA Nº 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — POSSIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema nº 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Alysson Pimenta Rodrigues
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração, declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (fls. 7590837).

Assegura que “
o valor da causa no vertente processo superará o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, motivo pelo qual fora indicado na exordial como valor da causa quantia simbólica, cuja adequação poderá ocorrer em fase de liquidação do crédito, de maneira que o Agravante não precise abdicar de direito disposto em lei
”.

Requer “
a

reforma da decisão agravada, a determinar a manutenção do feito em trâmite perante a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
[..]
devido a necessidade de liquidação de sentença para apuração dos valores realmente devidos, o que por sua vez afasta totalmente a competência do Juizado da Fazenda Pública”.

Contrarrazões (Id. 22605481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na nominada
ação ordinária de cobrança
proposta por
Alysson Pimenta Rodrigues
, contra o
Estado de Mato Grosso
, distribuída em
26 de junho de 2014
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 43.440,00: quarenta e três mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais (Id. 2310713, fls. 3), presente pedido de pagamento de verbas trabalhistas.

Pois bem.

É certo que, a competência para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta (60) salários mínimos, é do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (Vetado)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

[...]

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. [...].

Cuida-se de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, conforme decidiu o Tribunal em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema nº 1):

[...]
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

E reafirmado pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento de 6 de junho do corrente ano de 2019, ao editar o Enunciado nº 1: “
Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial
”.

Já, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o funcionamento dos Juizados Especiais da Fazenda Públicas está regulamentado na Resolução nº 4, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno:

Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

Por fim, embora reconhecida a incompetência do Juízo da Primeira Instância, penso que a hipótese é de remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.

[...] Todavia, como já decidiu esta Corte em caso semelhante, ‘(...) tendo em vista que a tramitação pelo procedimento comum assegurou amplitude de defesa e contraditório, não se vislumbrando, nem por arremedo, maltrato ao due process of law, nada obsta o aproveitamento dos atos praticados, inclusive a sentença, mormente porque na hipótese de eventual anulação outra seria proferida, muito provavelmente, pelo mesmíssimo Magistrado. Por tais razões, não cabe à Colenda 13ª Câmara de Direito Público a apreciação do recurso, mas sim ao Colégio Recursal de Araçatuba, ainda que o feito não tenha tramitado pelo rito próprio e exista condenação em verba sucumbencial, o que será apreciado pelo Colendo Colégio Recursal’ (Apelação nº 1009484-67.2016.8.26.0032, Rel. Des. Ricardo Anafe, j. 29/03/17). [...]. (Trecho do voto do relator: TJ/SP, Nona Câmara de Direito Público, apelação 1001807-22.2018.8.26.0450, Décio Notarangeli, julgamento em 4 de julho de 2019).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1º.VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 10 DE MARÇO DE 2020:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA ANTECIPADA O 2º VOGAL. A 1ª. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 30 DE JUNHO DE 2020(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL)

Trata-se de Agravo de Interno interposto por ALYSSON PIMENTA RODRIGUES contra a r. decisão monocrática proferida pelo e. Des. Luiz Carlos da Costa, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0027980-25.2014.8.11.0041, que declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

O e. Des. Relator proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Para melhor análise da matéria, requisitei vistas dos autos.

Pois bem.

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que declinou da competência para o processamento e julgamento do presente recurso, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A Lei n. 12.153/2009 preconiza competir aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, processar e julgar as causas cíveis de interesse do Estado, até o valor de sessenta salários mínimos, salvo as exceções elencadas no parágrafo 1º,
in verbis:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º
(VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

No mesmo sentido, a Resolução n. 04/2014, do Tribunal Pleno,
in verbis
:

Art. 1º - As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1º Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;

II – transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;

III – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

IV – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);

V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;

VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;

IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;

X – indenizatórias;

XI – notificações, interpelações e protesto judicial;

§ 2º. Os feitos distribuídos até a entrada em vigor desta Resolução permanecerão com a competência inalterada.

§ 3º. A Corregedoria-Geral da Justiça apurará eventual embaraço que se crie na observância da competência absoluta prevista no § 4º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, instaurando, se necessário, sindicância para apuração de responsabilidade do magistrado ou do servidor.

Art. 2º. Na análise de recebimento da petição inicial, cumpre ao Juiz observar se o valor da causa foi atribuído com vista a burlar a tramitação do processo por meio virtual; verificada esta situação, declarando a incompetência, ordenará a remessa a outro juízo, onde será digitalizado.

(...)

Art. 4º. Havendo necessidade de exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o Juiz poderá nomear pessoa habilitada ou, no caso de demandas relativas à área de saúde, fazer uso do Núcleo de Apoio Técnico- NAT, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.153/2009.

Parágrafo único. O laudo deverá ser apresentado em até cinco (5) dias antes da audiência.

Art. 5º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Ademais, o tema está pacificado por este Tribunal, conforme decidido pela Seção de Direito Público, no julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016 (Tema nº 1), vejamos:

[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...].
(TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018)

O entendimento foi reafirmado pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento no dia 6 de junho de 2019, ao editar o Enunciado nº 1
, in verbis:

“Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial”.

Assim, também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535, II DO CPC/1973. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não há falar em violação dos arts. 165, 458 e 535, II do CPC/1973, tendo em vista que o Tribunal de origem apreciou a lide de forma clara e adotou fundamentação suficiente para negar a pretensão da parte recorrente. Portanto, em não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, rejeita-se a tese de violação dos mencionados artigos.

2. A jurisprudência desta Corte entende que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria.
Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min.HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011.

3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 572.051/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019)

In casu
, o valor atribuído à causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, motivo pelo qual, o recurso deve ser processado e julgado pela Turma Recursal.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, acompanho o e. relator para
negar provimento ao

recurso
.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª.VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 30 DE JUNHO DE 2020:

À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020